Tribunal: TJSP
Processo: 1501477-38.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000550063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501477-38.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
BRUNO EDUARDO SALVADOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, acolheram o apelo defensivo para absolver o recorrente Bruno Eduardo
Salvador por atipicidade material da conduta, nos termos do inciso III do art. 386 do
CPP. Declarará voto vencido o Relator Sorteado que dava parcial provimento ao
recurso", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI,
vencedor, DINIZ FERNANDO, vencido, MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e
PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1501477-38.2018.8.26.0653
Vargem Grande do Sul
Apte. Bruno Eduardo Salvador
42.249
1. Verifica-se do exame dos autos que a
conduta descrita na inicial não ofendeu o bem jurídico tutelado pela
lei penal de forma relevante e grave de molde a justificar a
imposição de uma pena criminal, constatação que deve determinar
a absolvição do acusado, por atipicidade material da ação, nos
termos do inciso III do art. 386 do Código de Processo Penal.
A intervenção penal -- via mais rigorosa de
controle social formal -- deve restringir-se aos casos de estrita
necessidade, quando em causa graves afetações a bens
fundamentais à vida em comunidade. Ou seja, consideradas as
sérias restrições aos direitos fundamentais ínsitas à sanção penal,
a imposição da pena criminal deve dar-se como ultima ratio,
aplicável nos casos de lesões intoleráveis, quando esgotados ou
ineficazes meios outros, não penais, à proteção dos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essenciais ao viver.
Uma
válida
incidência
penal
fica,
pois,
condicionada à proteção, pelo tipo incriminador, de bens essenciais
(alargado entendimento doutrinário refere, nesse particular, à tutela
de bens jurídicos), quando tal não possa realizar-se por meios
distintos, menos aflitivos, e somente quando constatada a
idoneidade da via punitiva1. Mas, acima de tudo, que, em cada caso
concreto,
só
sejam
censuradas
criminalmente
condutas
socialmente danosas, que, de fato, lesionem, de forma relevante, o
b
1 Nesse sentido, assevera Claus Roxin que “los limites de intervención penal deben extraese de la función social
del Derecho penal. Lógicamente, todo que vaya más allá de ésta no puede ser objeto del Derecho penal. El Derecho
penal tiene como finalidade procurar a los ciudadanos una existencia pacífica, libre y socialmente segura, en la
medida en que tales objetivos no puedan conseguirse mediante otras medidas sócio-políticas menos intrusivas en la
esfera de libertad de los ciudadanos” (¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidade del Derecho penal, p.
446, in La teoría del bien jurídico: ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?,
HEFENDEHL, Roland (ed.), Marcial Pons, Madrid, 2007).
3 Juarez Tavares, ao retratar o injusto penal, realça que “em face das exigências políticas que se codificaram tanto
no direito interno quanto nos pactos internacionais, no sentido de assegurar-se a realização plena das
potencialidades do sujeito, o preenchimento dos elementos do injusto penal deve subordinar-se ainda a que a
restrição da liberdade constitua sempre uma exceção, somente justificável em casos definidos de necessidade e
desde que atendidas, complementarmente, as condições de proporcionalidade e adequabilidade da intervenção,
quer dizer, dentro dos critérios de intervenção mínima e demonstração de efetiva lesão ou perigo concreto de lesão
a um bem jurídico, que traz embutida a demonstração da danosidade social da conduta” (Teoria do injusto
penal, Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem protegido (razão de ser da incriminação)3 4. Do contrário, a
alargada referência de que o Direito Penal só encontra legitimidade
para a proteção de bens jurídicos tornar-se-ia mera retórica, letra
morta.
A contrariedade ao tipo incriminador constitui,
nessa esteira, ponto de partida para uma legítima censurabilidade,
de forma que, em certos casos, a despeito da subsunção da
conduta ao tipo, a afetação ao bem jurídico é ínfima, não se
3 Juarez Tavares, ao retratar o injusto penal, realça que “em face das exigências políticas que se codificaram tanto
no direito interno quanto nos pactos internacionais, no sentido de assegurar-se a realização plena das
potencialidades do sujeito, o preenchimento dos elementos do injusto penal deve subordinar-se ainda a que a
restrição da liberdade constitua sempre uma exceção, somente justificável em casos definidos de necessidade e
desde que atendidas, complementarmente, as condições de proporcionalidade e adequabilidade da intervenção,
quer dizer, dentro dos critérios de intervenção mínima e demonstração de efetiva lesão ou perigo concreto de lesão
a um bem jurídico, que traz embutida a demonstração da danosidade social da conduta” (Teoria do injusto
penal, Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 120).
4 Parte da doutrina faz menção, enquanto critérios a pautarem o legítimo exercício do jus puniendi, à dignidade e à
carência de tutela penal. Pelo critério da dignidade, o bem alegadamente protegido deve ser, realmente, merecedor
de tutela pelo meio mais gravoso de incidência por tratar-se de bem fulcral à coexistência e a conduta incriminada
deve, de fato, ser idônea a afetar e por em causa o bem tutelado (gravosidade social do comportamento). Já pelo
critério da carência, imperioso que a ingerência penal revele-se necessária e adequada à tutela do bem. Pelo
parâmetro da necessidade, só é possível lançar-se mão da intervenção penal quando inexistentes meios outros,
menos gravosos, idôneos e eficazes à tutela; e, pela adequação, deve o direito penal ser uma via hábil ao amparo
do bem, sem que tal implique custos desmedidos aos direitos e liberdades fundamentais. Critérios que, segundo
Manuel da Costa Andrade, dão cor aos princípios da subsidiariedade e da ultima ratio do Direito Penal. (A
«dignidade penal» e a «carência de tutela penal» como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime,
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 2, fascículo 2, abril-junho 1992).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificando a incidência de meio tão gravoso aos direitos e
liberdades fundamentais.
O
princípio
da
insignificância
constitui
justamente a materialização da acepção de que lesões de pequena
monta, de reduzido desvalor, não podem ser legitimamente
alcançadas pela repressão criminal. Mais do que isso: se o
exercício do poder punitivo, consoante já dito, só se justifica nos
casos de “mais grave afetação à coexistência”, inviável considerar-
se abarcadas pela proibição lesões ínfimas, sem danosidade social,
que não põem em causa o bem tutelado.
Claus Roxin concebeu o princípio enquanto
critério para a determinação do injusto
a partir do brocardo
“minima non curat praetor”, ressaltando que “atualmente só se pode
proibir uma conduta com uma pena quando ela resulta de todo
incompatível com os pressupostos de uma vida em comum pacífica,
livre e materialmente assegurada. O moderno Direito Penal não se
vincula mais com a imoralidade da conduta, senão à sua
danosidade social é dizer, a sua incompatibilidade com as regras
d
6 Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal, Espanha: Ariel derecho, 1989, p.21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de uma próspera vida em comum”6 7.
Nesse sentido, realça Alberto Silva Franco
que “o controle social penal não equaciona toda e qualquer relação
tensional surgida na vida comunitária. Por viabilizar efeitos
sancionatórios de extrema gravidade, deve ser reservado aos
conflitos convivenciais de maior intensidade. Os conflitos menores
devem ser solucionados por meio de instrumentos, informais ou
formais, menos gravosos. Se o mecanismo penal, com sua pesada
máquina punitiva, fosse destinado a solucionar todos os atritos ou
desvios de conduta, o convívio social seria sufocante, insuportável
mesmo. Daí a necessidade de fixar-se o caráter e os limites da
intervenção penal. Só assim será possível legitimar sua atuação. O
controle social penal deve estar predisposto, antes de tudo, à tutela
6 Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal, Espanha: Ariel derecho, 1989, p.21.
7 Visão, aliás, em consonância com a concepção de “tipicidade conglobante” de Eugenio Raúl Zaffaroni. Leciona o
autor que “la insignificancia de la afetación exluye la tipicidad, pero la misma sólo se puede establecer a través de la
consideración conglobada de la norma: todo el orden normativo persigue una finalidade, tiene un sentido, que es el
aseguriamento jurídico para possibilitar una co-existencia que evite la guerra civil (la guerra de todos contra todos).
La insignificancia sólo puede surgir a luz de la función general que da sentido al orden normativo y, por
consecuencia, a la norma en particular, y que nos indica que esos supuestos están exluidos de su ámbito de
proibición, lo que es imposible de establecer a la simple luz de su consideración aislada”. (Tratado de derecho
penal: parte general, Editora Ediar, p. 555)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos bens de máxima importância para o indivíduo e para a
comunidade. Por isso, afirma-se: 'o Direito Penal somente protege
os bens jurídicos mais valiosos para a convivência, e o faz, além
disso, exclusivamente, em face dos ataques mais intoleráveis de
que possam ser objeto (natureza 'fragmentária' da intervenção
penal) e quando não existam outros meios eficazes, de natureza
não penal, para salvaguardá-los (natureza 'subsidiária' do Direito
Penal). Se se parte dessas considerações e do entendimento de
que a pena é um mal irreversível, uma 'amarga necessidade', força
é convir que se deve reduzir ao máximo o apelo ao Direito Penal.
Num Estado Democrático de Direito, a intervenção penal não pode
ter uma dimensão expansionista: deve ser necessariamente
mínima, expressando, apenas e exclusivamente, a ideia de
proteção de bens jurídicos vitais para a livre e plena realização da
personalidade de cada ser humano e para a organização,
conservação e desenvolvimento da comunidade social em que ele
está inserido. Como então determinar tais bens? A estreita
vinculação entre a ordem jurídica e a ordem social recomenda o
exame da própria realidade social para a identificação dos bens
jurídicos mais relevantes para o indivíduo e para a convivência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
societária”8.
Não há dúvida, pois, que o Direito Penal via
mais gravosa de incidência
não pode (legitimamente) intervir
quando, em um caso concreto, não estiver em causa uma conduta
grave, de significativo desvalor e danosidade, a afetar um bem
essencial à coexistência.
2. E assim, nesse sentido, tem se manifestado
os Tribunais Superiores, com destaque para a decisão proferida na
sessão plenária Supremo Tribuna Federal, de 03/08/2015, que
finalizou o julgamento do HABEAS CORPUS 123.108/MG,
RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO, estabelecendo a seguinte
orientação: “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO
SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da
insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que
vai além da simples aferição do resultado material da conduta,
abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente,
elementos que, embora não determinantes, devem ser
considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as
seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o
8 Do Princípio da Intervenção Mínima ao Princípio da Intervenção Máxima, Revista Justiça e Democracia, São
Paulo: RT, 1996, p. 167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz
dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da
causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do
princípio da insignificância por furto, em situações em que tal
enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de
liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial
aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2o, c, do CP no
caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No
caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da
insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o
regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de
ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de
cumprimento da pena imposta ao paciente.
Portanto, segundo o teor do julgado, admite-se
a incidência do princípio da insignificância em casos de
diminuta ofensa ao bem jurídico e quando preenchidos os
demais requisitos mencionados na ementa de julgamento,
rechaçado, totalmente, o argumento de que a ausência de
previsão normativa constituiria óbice insuperável à aferição,
pelos aplicadores do Direito, da relevância penal da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. A partir dessa decisão, a Terceira Seção
Superior Tribunal de Justiça passou a decidir, à unanimidade,
pela aplicação do princípio da insignificância quando presentes
as condições requisitadas: “RECURSO ESPECIAL No 1.867.739 -
SP (2020/0067096-6). O recurso merece acolhida. A lei penal não
deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de
significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e
da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de
interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser
aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a
situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia
se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos,
incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem
social. Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou
afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de
"certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo
Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n.
123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de
relatoria do Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do
princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n.
793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no
julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe
10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a
aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade
de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente
recomendável, como no presente caso. Precedentes: AgRg no
REsp n. 1.739.282/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018; AgRg no HC
n. 439.368/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 22/8/2018; AgRg no AREsp n.
1.260.173/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em 7/8/2018, DJe 15/8/2018; AgRg no HC n. 429.890/MS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 3/4/2018, DJe 12/4/2018. Ainda, a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a
aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor
da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos. Precedentes: AgRg no AREsp n.
1.242.213/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 12/9/2018; AgRg no AREsp n.
1.308.314/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 4/9/2018; AgRg no AREsp
n. 1.313.997/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 30/8/2018; AgRg
no REsp n. 1.744.802/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta
Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 10/8/2018; HC n. 425.168/SC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018; AgRg no REsp n.
1.734.968/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018. Ora, no caso em análise,
denota-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez
que, além da reduzida expressividade do valor da res furtiva (1
relógio de pulso, marca Relogis, de cor bronze, avaliado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30,00), não houve prejuízo ao estabelecimento comercial, em razão
da restituição dos bens envolvidos, conjuntura que admite a
aplicação do princípio da insignificância. Sobre a questão, destaco
os recentes julgados desta Corte Superior: RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE
ADMITIDA. VALOR IRRISÓRIO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. 1. O princípio da insignificância jamais pode
surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se
tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor
da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se pode
confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou
irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio
insculpido no § 2o do artigo 155 do Código Penal. 2. Para a
verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica,
deve-se levar em consideração a mínima ofensividade da conduta
do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 3. A aplicação do princípio da
insignificância demanda o exame do preenchimento de certos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do
bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi
cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e
sociais. 4. Hipótese em que a instância de origem decidiu que o fato
de o réu ser reincidente não constitui óbice à aplicação do princípio
da insignificância. 5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento
do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a
tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso
concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é
socialmente recomendável". 6. Há situações excepcionais já
reconhecidas no âmbito desta Corte em que se recomenda a
aplicação do Princípio da Insignificância, a despeito da reincidência
do réu: (AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e
AgRg no AREsp 633.190/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015). 7.
Caso em que se verifica se tratar de situação que atrai a incidência
excepcional do Princípio da Insignificância, ainda em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu reincidente, tendo em vista as circunstâncias em que o delito
ocorreu (tentativa de furto simples), o valor reduzido da res furtiva e
a natureza do bem subtraído - 01 (uma) chave de motocicleta. 8.
Recurso desprovido. (REsp 1728157/RS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
FURTO
SIMPLES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE. RES FURTIVA AVALIADA EM CERCA DE 5%
DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA. REITERAÇÃO DELITIVA
IRRELEVANTE
NO
CASO
ESPECÍFICO
DOS
AUTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE SE IMPÕE. 2.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser efetuado na
decisão agravada, tendo em vista que se mostra inequívoco o
reduzido grau de reprovabilidade, a mínima ofensividade da
conduta, a ausência de periculosidade social da ação e, ainda, a
inexpressiva lesão jurídica ocasionada, de forma a viabilizar a
aplicação do princípio da insignificância, pois, apesar da reiteração
delitiva do paciente, trata-se de furto simples de R$ 45,00 (quarenta
e cinco reais), quantia essa que equivale a apenas cerca de 5% do
salário mínimo vigente à época dos fatos e que foi restituída à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima. Trata-se, portanto, de induvidoso irrelevante penal. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC
96.913/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. TENTATIVA DE FURTO DE QUATRO
PEÇAS
DE
QUEIJOS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DIMINUTO
VALOR
E
RESTITUIÇÃO
DA
RES
AO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXCEPCIONALIDADE DO
CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer
novos
argumentos
capazes
de
alterar
o
entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência
assente desta Corte é no sentido de que nos casos em que o
paciente é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas
circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a
afastar a aplicação do princípio da insignificância. Na espécie, o
princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do paciente, ao fundamento de que o recorrente possui
comportamento reiterado na prática de crime patrimoniais, não
sendo o furto em questão um ato isolado. III - Na sessão de
3/8/2015, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar,
conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; o
HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC n.
123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do
princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo
no. 793/STF). IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu que a
reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a
verificação que a medida é socialmente recomendável. V - In casu,
denota-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez
que, além da reduzida expressividade do valor do bem subtraído
(quatro peças de queijo avaliadas em R$ 39,60), o aporte
econômico do estabelecimento não se restou maculado, em razão
da conduta do paciente, vale dizer, as quatro peças de queijos
foram restituídas ao estabelecimento comercial, conjuntura que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilita a aplicação do princípio da insignificância Precedentes.
(AgRg no HC 433.166/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) PENAL E
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FURTO
DE UM KIT DE FERRAMENTAS AVALIADO EM R$ 49,99
(QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA X
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal
Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a
verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 3. O princípio da insignificância é
verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como
deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor,
os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal.
Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que
é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas.
4. Posta novamente em discussão a questão da possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante da
reincidência do réu, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de
que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a
verificação que a medida é socialmente recomendável. 5. Situação
em que a tentativa de furto simples recaiu sobre 1 kit de
ferramentas avaliado em R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa
e nove centavos), bem como por terem sido os anteriores
procedimentos criminais existentes contra o paciente, arquivados
pela atipicidade material da conduta, o que demonstra sua
primariedade, e, ainda, por terem sido os produtos devolvidos à
vítima. 6. Assim, na espécie, a situação enquadra-se dentre as
hipóteses excepcionais em que é recomendável a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da insignificância a despeito da existência de outros
procedimentos criminais contra o paciente pela prática do crime de
furto, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta.
Precedentes análogos: AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe
15/2/2016
e
AgRg
no
AREsp
633.190/SP,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe 23/4/2015. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida
de ofício para, reformando a sentença condenatória, absolver o
paciente pela atipicidade material da conduta. (HC 381.134/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017). PENAL. PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DIMINUTO VALOR PREPONDERANDO SOBRE OS MAUS
ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. A
reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à
tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do
caso penal. 4. Sendo o objeto do furto de valor diminuto (três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escovas de dentes, de R$ 17,00, equivalente a 5% do salário
mínimo da época), nenhum interesse social existe na onerosa
disponibilização do aparato estatal para perseguir subtração de
bens avaliados em dezessete reais, assim excepcionando mesmo a
condição de maus antecedentes do agente. 5. Insignificância da
conduta reconhecida. 6. Habeas corpus não conhecido, porém,
concedida a ordem de ofício para cassar o acórdão da apelação
(HC 255.099/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015). Como se vê, trata-se de
situação que atrai a incidência excepcional do princípio da
insignificância, mesmo a ré sendo reincidente, tendo em vista a
restituição da res furtiva, o valor reduzido e a natureza dos bens
envolvidos, no caso, 1 relógio de pulso, avaliado em R$ 30,00, valor
inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato criminoso
(R$ 937,00 - 2017). Ante o exposto, com fundamento no art. 932,
inciso VIII, do CPC, e no art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ, e na
Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, para
aplicar o princípio da insignificância, absolvendo a acusada.
Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2020. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator (Ministro REYNALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOARES DA FONSECA, 30/03/2020).
“HABEAS
CORPUS
No
570.018
-
RJ
(2020/0077934-7).
RELATORA:
MINISTRA
LAURITA
VAZ.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. RICARDO ANDRE DE SOUZA - RJ110611.
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. PACIENTE: ADÃO EVANGELISTA DOS SANTOS
(PRESO). INTERES.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. DECISÃO....Com efeito, a Sexta Turma desta
Corte tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da
insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando
as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a
inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento do agente' (AgInt no
AREsp n. 948.586/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016)."
(AgRg no REsp 1.715.427/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
19/12/2019). A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
PEQUENO
VALOR.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
PROVIDO.
1.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a
incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância
de quatro vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente;
nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada. 2. O pequeno valor da res furtiva - uma
parafusadeira, que representa cerca de 7% do salário mínimo
vigente à época dos fatos -, aliado à capacidade financeira da
vítima, um hipermercado, ao qual o bem foi restituído, denota não
relevante interesse social na onerosa intervenção estatal, ainda que
se trate de réu reincidente 3. Agravo regimental provido para
conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial para
absolver o agravante da imputação do art. 155, caput, do CP, por
atipicidade material da conduta." (AgRg no AREsp 1.617.119/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
18/02/2020, DJe 27/02/2020.) No caso, a circunstância de ser a
vítima um estabelecimento comercial, bem assim a natureza e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor dos bens - os quais foram integralmente recuperados -
autoriza a conclusão de que o grau de reprovabilidade da conduta é
mínimo, pois não houve dano social relevante. Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para suspender os
efeitos da condenação até o julgamento final deste writ. Brasília
(DF), 1o de abril de 2020. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora”
(03/04/2020).
Verifica-se, assim, que a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da
atipicidade material da conduta em razão da insignificância, quando
a ofensa ao bem jurídico for diminuta, quando a ação não revelar
perigosidade social nem necessidade de reprovação penal severa.
4. Por mais que se reconheça que a segurança
jurídica demanda uma solução, o máximo possível, uniforme para
casos análogos, é certo que a incidência do princípio da
insignificância é casuística, justamente por implicar a análise da
relevância penal da conduta ante a ínfima afetação ao bem
tutelado. Impõe-se, em cada caso concreto, a análise do desvalor
do comportamento à luz do parâmetro de uma significativa e
relevante afetação ao bem protegido pela norma penal, concluindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se, forçosamente, pela atipicidade de ínfimas lesões.
Portanto, o compromisso a sério com a
premissa de que uma incidência penal (válida) deve adstringir-se à
proteção dos bens fulcrais à coexistência implica, necessariamente,
que uma conduta só seja considerada típica (leia-se, abarcada pela
proibição penal) acaso vulnere, de forma relevante, o bem alvo de
tutela. Em não sendo assim, estar-se-ia a admitir a proibição pela
simples proibição, a imposição de uma pena pela mera
contrariedade formal à previsão legal.
No caso em julgamento, o alvo da subtração
fora de pouca monta (uma bateria usada avaliada em R$
150,00) e imediatamente restituído à vítima em virtude da
atuação dos agentes policiais, pelo que imperioso o
reconhecimento da atipicidade da conduta em virtude da
ínfima afetação ao bem alvo de tutela.
5. Ante o exposto, por este voto acolhe-se o
apelo defensivo para absolver o recorrente Bruno Eduardo Salvador
por atipicidade material da conduta, nos termos do inciso III do art.
386 do CPP.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o
1 5 0 1 4 7 7 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 5 3
A p e l a n t e : B r u n o E d u a r d o S a l v a d o r
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : V a r g e m G r a n d e d o S u l
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO no 12.099
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 182/183, proferida em
22/07/2019, acrescento que a ação penal foi julgada parcialmente
procedente e BRUNO EDUARDO SALVADOR condenando como
incurso no art. 155, caput, do CP, às penas de 06 meses de reclusão,
em regime aberto, e mais 05 dias-multa, no piso, substituída a privativa
de liberdade por 10 dias-multa.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões alegou a atipicidade material decorrente da aplicação
do princípio da insignificância, bem como requereu a justiça gratuita (fls.
214/218).
Após as contrarrazões (fls. 222/224), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 233/235).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 73/74) que no dia 30 de julho de
2018, por volta das 00h37, nas dependências da residência situada à
Rua João Garcia Miron, n° 160, no Jardim São Paulo, na Cidade de
Vargem Grande do Sul, BRUNO EDUARDO SALVADOR, mediante
escalada, subtraiu, para si, 01 bateria usada da marca Tudor de 60
amperes, res avaliada em R$ 150,00 e pertencente à vítima J.S.N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na análise dos argumentos trazidos com o recurso,
cumpre observar que não se discute o acerto da condenação, pois a
Defesa de BRUNO se limita a postular a aplicação do princípio da
insignificância e requer a concessão da justiça gratuita.
De fato, a materialidade delitiva vem comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 14/16), pelo auto de avaliação (fls. 58) e pelo
auto de reconhecimento de objeto (fls. 61), além da prova oral coligida
sob o crivo do contraditório (sistema SAJ - fls. 228).
A autoria também é certa.
Em Juízo, BRUNO confessou que furtou a bateria do
veículo da vítima e assim agiu porque precisava comprar drogas. Relatou
que entrou no imóvel por um acesso vizinho onde havia um galinheiro, o
portão estava destrancado e os policiais pularam a grade porque não
viram essa passagem pelo galinheiro.
Em Juízo, a vítima J. narrou que guardava seu veículo num
imóvel próximo de sua residência e foi informado pela Polícia Militar
acerca do furto. Não presenciou a ação criminosa e reconheceu a bateria
retirada do seu automóvel, que lhe foi restituída.
Em Juízo, os policiais militares Lucas Roberto Leite e
Renato Aparecido Ribeiro disseram que estavam em patrulhamento de
rotina quando avistaram o réu em uma bicicleta, o qual, ao perceber a
presença policial, se desvencilhou de uma bateria que trazia consigo.
BRUNO confessou informalmente o furto do bem apreendido e indicou o
local dos fatos.
Nesse contexto, percebe-se que está bem provado que o
réu subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma bateria de
carro.
O bem furtado foi avaliado em R$ 150,00 (fls. 58).
Não obstante, não é possível se aplicar o princípio da
insignificância, posto que o denominado “furto de bagatela” seria aquele
juridicamente irrelevante, possível de ser reconhecida uma causa supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal de exclusão da tipicidade.
O valor da coisa é significativo, dentro dos padrões
econômicos, o que impede o seu reconhecimento como irrelevante.
Ademais, quando o Código Penal editou o Título “Dos Crimes contra o
Patrimônio”, não estabeleceu qualquer distinção no sentido de que coisas
de pequeno ou inexpressivo valor pudessem ser livremente subtraídas.
Tanto isto é correto que a Jurisprudência somente aceita a aplicação
daquele princípio em casos e situações bastante restritas e o próprio
Código Penal já resolve a questão consignando, expressamente, que em
caso de pequeno valor existe a possibilidade de aplicação do parágrafo
2o do art. 155 do CP, desde que preenchidos seus requisitos (TACrSP,
Julgados 74/226).
Confira-se aqui a posição da Jurisprudência:
“A parvidade do valor da res furtiva não é, na legislação em
vigor, causa de justificação ou exculpadora necessária do furto, sendo
assinalativa, preferencialmente, de uma das condições do furto privilegiado, com
preservação, em regra, da nota de antijuridicidade e de imputabilidade” (RJD
24/162).
“O princípio da insignificância é método auxiliar de
interpretação, versando sobre a atipicidade do fato. Só é possível identificar a
insignificância social do fato quando a conduta e o dano consequente forem
bagatelares. Consideração necessária do desvalor da conduta e do resultado.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da res é insuficiente
para concluir pela insignificância” (RT 723/674).
À guisa de ilustração, apenas, veja-se que o princípio da
insignificância poderia, em tese, como causa supra legal de exclusão da
tipicidade, ser reconhecido na forma da doutrina a seguir: “Princípio da
insignificância: É um instrumento de interpretação restritiva, por intermédio do
qual se alcança “a proposição político-criminal da necessidade de
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de
forma relevante os bens jurídicos protegidos pelo direito penal” (Carlos Vico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mañas, O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito
Penal, Saraiva, 1994, p. 58; nesse sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de
Derecho Penal - Parte General, Buenos Aires, Ediar, 1977, p. 405). Fundamenta-
se nos princípios da intervenção mínima do direito penal e da proporcionalidade
da pena em relação à gravidade do crime. Ex.: a pessoa que furta uma fivela de
plástico de uma loja de departamentos” (g.n.)” (in “Código Penal
Comentado”, Celso Delmanto e outros, 8a edição, 2010, Edição Renovar,
p. 19).
Certa a condenação, as penas comportam pequeno
reparo.
In casu, o réu é primário e de bons antecedentes (F.A. -
fls. 67/68) e o valor da coisa furtada (R$ 150,00) inferior ao do salário
mínimo válido à época dos fatos (R$ 954,00).
Por esta razão, estão preenchidos os requisitos do art.
155, § 2o, do CP, que prevê o chamado “furto privilegiado”. Assim, diante
da aplicação do furto privilegiado se permite que o Juiz atenue as
penas, substituindo a reclusão pela detenção, reduzindo-as de 1/3 a 2/3
ou impondo somente multa.
Por não vislumbrar motivo para optar pela punição mais
gravosa, afasto a pena privativa de liberdade fixada na r. sentença e
aplico ao réu a pena exclusivamente pecuniária de 10 dias-multa, no
piso.
No mais, é inviável o afastamento das custas processuais.
A imposição de arcar com os dispêndios do processo
deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei Estadual no 11.608/03.
Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015, condiciona o pagamento
das custas às possibilidades reais de fazê-lo, verbis: “Vencido o
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário”.
Conjugadas essas disposições, não há razão para, desde
já, liberar o réu do pagamento legalmente previsto. A precariedade
financeira do apelante, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na
inexigibilidade dos valores de custas, nem que seja pela via da prescrição
quinquenal. Questão que, vale dizer, poderá passar por exame mais
acurado perante o Juízo das Execuções.
3) Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso
interposto por BRUNO EDUARDO SALVADOR para que sua condenação
seja por infração ao art. 155, caput, c.c. § 2o, do CP, a uma pena de
multa que fixo em 10 dias-multa, no piso unitário.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
2
6
Acórdão
s Eletrônicos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
11810723
2
7
3
1
Declaraç
ões de Votos
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA
CRUZ
1185B326
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501477-38.2018.8.26.0653 e o código de confirmação da tabela acima.